Tribunal: TJMT
Processo: 1007195-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007195-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ROSELI DE JESUS SILVA - CPF: 025.456.471-28 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ – APURAÇÃO POR PERÍCIA MÉDICA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ.

Afigura-se indispensável a perícia técnica para graduação da alegada invalidez permanente, a fim de estabelecer o patamar indenizatório.

Se as intimações anteriormente ao patrono não atingiram a sua finalidade, devendo, portanto, ser renovado o ato com a prévia intimação pessoal da requerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSELI DE JESUS SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 007195-83.2018.8.11.0041, ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta a comprovação da ocorrência do acidente de trânsito e das lesões dele decorrentes. Defende a necessidade de intimação pessoal da parte para comparecimento ao exame pericial, questão não observada pelo juízo de origem. Invoca a aplicação do disposto no art. 370 do CPC. Diz que a perícia médica é útil ao deslinde da causa, inclusive para fins de cálculo do montante indenizatório, conforme Súmula 474 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja desconstituída a sentença e oportunizada a realização da perícia médica.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 62296058, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão da parte autora visa o recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito, ocorrido em 14.01.2018, que lhe teria ocasionado invalidez permanente.

Não houve pagamento de indenização na esfera administrativa.

Pois bem. Incide na hipótese sub judice a regra do artigo 5o, caput, da Lei n.o 6.194/74, que exige da parte autora a prova do acidente e do dano dele decorrente.

A respeito do valor da indenização, consoante entendimento firmado pela Segunda Seção do c. STJ, no REsp 1.246.432, em sede de Recurso Repetitivo, nos moldes do art. 1.036 do CPC,
este será calculado de forma proporcional ao grau da invalidez
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Também neste sentido a Súmula n.o 474 do STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de perícia técnica.

Com efeito, no presente caso, verifico que, embora o patrono da parte autora tenha sido intimado para manifestar o interesse na realização perícia, não foi promovida a intimação pessoal da vítima.

Nesta linha, os seguintes precedentes:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. I. Tratando-se de perícia médica que exige o comparecimento da própria parte para a realização do exame, mostra-se imprescindível a sua intimação pessoal acerca da data, horário e local designados, não bastando a intimação do advogado através de nota de expediente. II. Além disso, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ. III. No caso concreto, não foi realizada a intimação pessoal da parte autora sobre a perícia agendada, tendo sido intimados somente o seu procurador, através de nota de expediente. Assim, imperativa a desconstituição da sentença e a determinação da designação de nova data para a realização da perícia médica. APELAÇÃO PROVIDA”.
(Apelação Cível No 70076266998, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUITADA NA VIA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA JUDICIAL. 1. A pretensão da parte recorrente é de complementação do valor a ela conferido a título do seguro obrigatório na esfera administrativa, diante das sequelas provenientes das lesões sofridas no acidente de trânsito. 2. O valor da indenização deve ser proporcional ao grau da lesão para os casos de invalidez parcial, com graduação com base na tabela anexa à Lei no 6.194/1974, acrescentada pela Lei no 11.945/2009. 3. A fim de apurar o efetivo grau das lesões que acometem a parte autora, imprescindível a produção de prova pericial. 4. A parte autora não compareceu à perícia na data agendada. Ao que se extrai da sua justificativa, a sua ausência se fundou no fato de não ter sido cientificada sobre a realização da perícia agendada para novembro de 2016. 5. O entendimento da jurisprudência desta Câmara Cível, ao qual passo a me filiar, é no sentido de que, em se tratando de ato que requer o comparecimento pessoal da parte, e não ato processual a ser realizado por seu procurador, indispensável que haja a intimação pessoal da parte demandante, a qual não é suprida pela intimação por nota de expediente. 6. Destarte, impõe-se a desconstituição da sentença para que os autos retornem ao Primeiro Grau e seja devidamente oportunizada à parte a produção de prova pericial”.
(TJMG. ApCiv no 85585704865, Relator: Des. Caetano Levi Lopes, Julgado em 25/04/2018)

E o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir e é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.3. Recurso especial provido.”
(REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento \"supre a prova que se pretendia obter com o exame\" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido”
(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

Desta forma, reputo ineficazes as intimações anteriormente realizadas por não terem atingido a sua finalidade, devendo, portanto, ser renovado o ato com a prévia intimação pessoal da requerente.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a r. sentença, a fim de que seja designada nova perícia, com a prévia intimação pessoal da parte autora para o comparecimento ao exame pericial.

Inaplicável o § 11 do art. 85 à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021